Tribunal: TJSP
Processo: 1000378-35.2020.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – FORMULAÇÃO DE PLEITO RECONVENCIONAL – OBSERVÂNCIA DO PRAZO CONCEDIDO PARA O CUMPRIMENTO DA REGRA CONTIDA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 915 DA NSCGJ, VIGENTE NA ÉPOCA DOS FATOS
- Restando evidente a tempestividade da reconvenção apresentada pelos apelantes, assim como, da observância por parte deles do prazo a eles ofertado em Primeiro Grau, de rigor

Ementa:
APELAÇÃO – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – FORMULAÇÃO DE PLEITO RECONVENCIONAL – OBSERVÂNCIA DO PRAZO CONCEDIDO PARA O CUMPRIMENTO DA REGRA CONTIDA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 915 DA NSCGJ, VIGENTE NA ÉPOCA DOS FATOS
- Restando evidente a tempestividade da reconvenção apresentada pelos apelantes, assim como, da observância por parte deles do prazo a eles ofertado em Primeiro Grau, de rigor afastar a preclusão reconhecida no bojo da r. sentença, para o fim de possibilitar a tramitação regular do referido pleito, inclusive com a oportunidade das partes se manifestarem acerca das provas que pretendiam produzir, de modo a comprovar o quanto alegado neste particular, principalmente quando tais argumentos poderá ter o condão de influir no deslinda da ação de despejo.
RECURSO PROVIDO, SENTENÇA ANULADA.